Tribunal: TJPA
Processo: 0007961-51.2013.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6233 - Planos de Saúde
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007961-51.2013.8.14.0040

APELANTE: JOAO DE DEUS SILVA DA ROSA, SILMARA CASTRO DA SILVA

APELADO: BRADESCO SAUDE S/A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC –
acórdão tratou todos os pontos relevantes da demanda e enentedeu pela não incidência de dano moral – Não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – via inadequada.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de declaração interpostos por
JOÃO DE DEUS SILVA DA ROSA E OUTRO
(ID nº.
4725302
)
, com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face do v. Acórdão de ID
nº
.
4621839

, da lavra da Exma. Desa.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
, cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA – UTI. NEGATIVA NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA PELA PARTE AUTORA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.1. Cinge-se a controvérsia recursal em analisar se a r. sentença que indeferiu a inversão do ônus da prova aguando de sua prolação.

2. Da detida análise dos autos, observa-se a inexistência provas do pedido à Apelada para a transferência da criança e da consequente recusa. Não há, portanto, comprovação mínima do direito perseguido, o que enseja violação do disposto no artigo 373 do CPC/2015. Precedentes.

3. A simples possibilidade da inversão do ônus da prova não exonera a parte Autora do ônus de fazer, a seu encargo, prova mínima do fato constitutivo do alegado direito. Inteligência do Verbete Sumular nº 330 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

4. O Laudo Médico juntado aos autos, em que pese ateste a gravidade do quadro do recém-nascido, não solicita remoção/transferência do paciente, também não informa por que meio porventura a mesma pudesse ocorrer ante o estado da criança (UTI aérea e/ou móvel) e, principalmente, se o seu quadro de saúde permitiria qualquer deslocamento.

5. Constata-se nos autos que a
parte Apelada envidou esforços para o cumprimento da decisão judicial no mesmo dia em que foi intimada (26.06.2013), havendo um interregno temporal máximo de 2 dias entre a emissão do laudo
, o ajuizamento da ação e a autorização para custeio. Entretanto, a medida foi inócua ante o óbito do recém-nascido no dia anterior (Id 1002251 – pág. 37), antes mesmo da apreciação da liminar pelo Poder Judiciário e horas após o laudo em questão. 6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade
” (grifos nossos).

O embargante alegou que, “
conforme se verifica da inicial o ato ilícito foi devidamente demonstrado nos autos, na medida em que, houve a necessidade de ingresso com a demanda judicial de nº 0005849-12.2013.814.0040, sendo nesta reconhecido o direito a providenciar a transferência do recém-nascido à UTI NEONATAL.

Alegou-se que “prova do ato ilícito, por parte da embargante, é a própria concessão da liminar no mencionado processo. Caso houvesse a prestação adequada dos serviços por parte da embargada, desnecessária seria a demanda mencionada e em consequência da negativa, houve o processo, o reconhecimento da falha na prestação de serviço, o deferimento do provimento liminar, contudo, infelizmente, diante da demora dos dias entre a negativa, o processo, a concessão da liminar e o cumprimento, houve o dano irreparável, ou seja, a morte do filho dos embargantes”.

Por fim, solicitou-se a concessão de efeitos modificativos à decisão embargada para
reconhecer o ato ilícito praticado pela embargada que motivou o ajuizamento do feito 0005849-12.2013.814.0040.

Em sede de contrarrazões, o Bradesco (ID nº.
4789558),
os Embargos de Declaração opostos demonstram inconformismo e apontam situação fáticas que não se prestam a análise por esta estreita via. Como se observa, o Acórdão não padece de qualquer omissão, e, assim, os embargos não se mostram cabíveis.

Desta forma, segundo o banco embargado os embargos de declaração opostos não merecem ser providos, ante a inexistência de qualquer omissão ou contradição.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Da leitura detida do v. acórdão atacado,
não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade que enseje reforma na decisão
, sendo notória a pretensão da embargante de rediscutir as matérias analisadas em sede de julgamento do recurso de apelação.

Ademais,
ressalte-se que todas as questões preliminares e meritórias
foram analisadas. Houve um
juízo de mérito conclusivo acerca da incidência ou não, do dano moral no presente feito
, com reanálise probatória, inclusive de laudo médico, e entendimento, pela Turma, de
ausência de comprovação do pleito dos apelantes.

Enfim, o Acórdão impugnado tratou todos os pontos relevantes da demanda e, em consonância com a legislação vigente, firmou entendimento pela manutenção da decisão de 1º Grau.

O embargante utiliza-se de via indevida para sua irresignação, uma vez que
não há que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte
, na esteira do que já foi decidido pelo STJ, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSSESSÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido de forma contrária à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte já se manifestou no sentido de que não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação.
2. Não deve ser acolhido o requerimento para que seja imposta a multa prevista no § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o mero inconformismo com a decisão embargada não enseja a necessária imposição da sanção, quando não configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração. 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1974942 RJ 2021/0271166-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022) (Grifos nossos).

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É COMO VOTO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 16/02/2024